Tribunal: TJDFT
Processo: 0743880-55.2025.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0743880-55.2025.8.07.0001 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SILVANA DIAS BEGUITO APELADO: CONDOMINIO BLOCO F DA SQS 107 DESPACHO Trata-se de apelação interposta por SILVANA DIAS BEGUITO contra a sentença de ID 79542810. Nas razões de apelação (ID 79542812), a ré/apelante alega hipossuficiência financeira. Junta declarações de imposto de renda e extratos bancários em que demonstra que recebe apenas o bolsa-família, e que não aufere ganho algum da Câmara dos Deputados desde 2023. Ela menciona decisões da 12a e da 16a Varas Cíveis de Brasília que lhe deferiram a justiça gratuita. Diz que não tem condições financeiras de arcar com as custas processuais e honorários advocatícios e requer o deferimento da gratuidade de justiça. A ré/apelante, apesar da afirmação, não juntou a declaração emitida pela Câmara dos Deputados de que não recebe pagamento algum desde o ano 2023. Trata-se de documento essencial ao exame do requerimento, uma vez que lhe foi concedida pensão temporária, na condição de filha maior inválida, em razão do falecimento de seu genitor Luiz Gomes Beguito, que fora servidor daquele órgão, consoante Portaria no 56, de 25/02/2021, publicada no Boletim Administrativo da Câmara dos Deputados, Ano XLIV no 041, de 03/03/2021, disponível para consulta no portal da Câmara dos Deputados na internet1. Os elementos informativos deduzidos pela ré/apelante são insuficientes para a apreciação da insuficiência financeira alegada. A ré/apelante é advogada regularmente inscrita na Ordem dos Advogados do Brasil e reside em área nobre do Distrito Federal. Deverá exibir os extratos detalhados, inclusive de aplicações financeiras, de todas as suas contas mantidas em instituições financeiras e bancárias, e não apenas da Caixa Econômica Federal e do Banco do Brasil, e de todos os cartões de crédito/débito de sua titularidade dos últimos seis meses, para avaliação de seus gastos e ganhos regulares. Além do mais, deverá informar e comprovar os bens imóveis e veículos que possui e esclarecer se estão gravados por algum ônus real ou fidejussório. Isso porque a insuficiência de recursos financeiros, para obter a gratuidade de justiça, deve ser necessariamente comprovada, nos termos do artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal. A requerida/apelante não constituiu advogado nos autos para representá-la em todos os atos processuais, valendo-se da atuação exclusiva e pontual de distintos causídicos para peticionar no seu interesse. Embora seja advogada com inscrição ativa regular na Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil no Estado do Rio de Janeiro. A Dra Sabrina de Freitas Moura Peixoto Costa, advogada da ré/apelante, foi constituída somente para apresentar contraminuta nos autos do agravo de instrumento no 0739117-14.2025.8.07.0000 em tramitação na 8a Turma Cível (ID 77182733 desses autos) e para a assinar a petição de ID 79542793 (ID 79542793). Não lhe foi outorgado mandato assisti-la em todos os atos neste processo. Além do mais, referida causídica solicitou o descadastramento nos autos, por motivo de foro íntimo e em razão da outorga de poderes por sua constituinte para outra profissional (ID 79542824). A ré/apelante alega que é pessoa com deficiência e requer prioridade na tramitação do processo. O advogado signatário da petição de ID 79688117 não tem poderes para atuar nos autos, uma vez que a procuração de ID 79670524 lhe foi outorgada pela requerida única e exclusivamente, para apresentar pedido de reconhecimento de prevenção em relação ao processo no 0743880-55.2025.8.07.0001, que tramita na 7a Turma Cível (ID 79670521). A representação processual da ré/apelante está irregular desde sua primeira intervenção nos autos, o que impõe a suspensão do processo, para que esse vício seja sanado, sob pena de a apelação por ela interposta não ser conhecida, nos termos do artigo 76, § 2o, do Código de Processo Civil. Com essas considerações, com fundamento no artigo 313, inciso VIII, c/c o artigo 76, caput, e 932, inciso I, todos do Código de Processo Civil, DETERMINO a suspensão do processo pelo prazo de 30 (trinta) dias úteis, para que a ré/apelante regularize sua representação processual, mediante a constituição de advogado para representá-la processualmente em todos os atos do processo, em nome de quem todas as publicações serão realizadas, mediante a juntada da pertinente procuração, sob pena de a apelação não ser conhecida. Regularizada a representação processual, o processo volta a tramitar regularmente. Em seguida, CONCEDO, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, oportunidade para que a ré/apelante providencie a juntada, sob pena de ser indeferida a gratuidade de justiça requerida na apelação: a) da declaração emitida pela Câmara dos Deputados de que não recebe pagamento algum desde o ano 2023, que foi referida na apelação como um dos motivos para o deferimento da gratuidade de justiça; e b) dos extratos detalhados, inclusive de aplicações financeiras, de todas as suas contas bancárias, e não apenas da Caixa Econômica Federal e do Banco do Brasil, e de todos os cartões de crédito/débito de sua titularidade dos últimos seis meses. No mesmo prazo de 5 (cinco) dias úteis, a requerida/apelante, deverá informar e comprovar se possui bens imóveis e veículos em seu nome, ou que lhe tenham sido transferidos por meio de procuração in rem suam, e esclarecer se estão gravados por algum ônus real ou fidejussório, situação em que deverá informar o valor da dívida, o prazo e o valor da parcela. Tudo atendido, voltem os autos para a análise do requerimento de tramitação prioritária e de concessão da justiça gratuita. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 19 de dezembro de 2025 às 18:22:46. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora